Tribunal: TJDFT
Processo: 0000142-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000142-11.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DUTRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. PATAMAR PARA REDUÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. Tentativa de Latrocínio. A desclassificação mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática de crime de latrocínio em sua forma tentada. 2. O critério de diminuição da pena, em caso de crime tentado, deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena. As provas adequadas que atestam o iter criminis nestas circunstâncias, são os laudos médicos, que registraram lesões cervicais, isto é, no pescoço, isto é, não obstante em região nobre, mas foram leves, com necessidade de "suturas", o que se tem como uma tentativa de proporções médias . 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de ver reconhecida a aplicação da redução máxima (dois terços) nas hipóteses de tentativa de crime de latrocínio em que não há lesões graves à vítima, ou seja, tentativa branca ou incruenta, conforme o iter criminis percorrido, Aponta como violado o disposto no artigo 14, inciso II, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (revisão da fração aplicada de acordo com o iter criminis percorrido), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030